Tribunal: TJMT
Processo: 1016025-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016025-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS - CPF: 703.682.651-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS - CPF: 703.682.651-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) APLICADO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS - PEDIDO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO - FRAÇÕES PARA PROGRESSÃO DE REGIME ADOTADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - 16% (DEZESSEIS POR CENTO) - CRIMES COMUNS - 40% (QUARENTA POR CENTO) - CRIMES HEDIONDOS - NÃO INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DE PENA - CORREÇÃO NECESSÁRIA -

ARESTO DO TJMT -

RECURSO PROVIDO.

A existência de erro material na GEP impõe a retificação da aba de eventos do SEEU a fim de constar os percentuais adotados pelo Juízo da Execução Penal de 40% (quarenta por cento) para os crimes hediondos e 16% (dezesseis por cento) para os crimes comuns (TJMT, AGEXPE NU 1009237-92.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1016025-25.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
MIRASSOL D’OESTE

AGRAVANTE: MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS

AGRAVADO:

MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da execução penal (NU 2000042-67.2021.8.11.0011),
que aplicou o percentual de 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo e 16% (dezesseis por cento) para o crime comum sobre a pena unificada de 15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], associação criminosa, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida -

art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e
art. 288, ambos do CP, art. 244-B, do ECA, e art. 16, § 1º, da Lei 10.826/03 -
(https://seeu.pje.jus.br).

MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS sustenta que
“o percentual de 40% utilizado no cálculo seq. 26.1 não está incidindo apenas sobre a pena hedionda de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias”,
mas sim sobre a totalidade das penas
.

Pede o provimento para que seja corrigido o cálculo de pena a fim de que a fração de

40% (quarenta por cento)
“recaia apenas sobre a pena privativa de liberdade”
decorrente de condenação por crime hediondo
(ID 139014199).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE/MT pugna pelo desprovimento (ID

139014199).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

139014199).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO. Não acolhimento. Agravante que ostenta condenação por crime comum e crime hediondo - Aplicação de percentuais distintos, em conformidade com cada delito - Reincidência que incide na totalidade das penas, e não somente em uma delas - Cálculo correto. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 124507658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado
possui as seguintes condenações:

- 3
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida - art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03
-, praticado em 22.12.2020, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 1º.4.2021
(SEEU 2000042-67.2021.8.11.0011/PJE NU 1003279-63.2020.811.0011/Comarca Mirassol D’Oeste/MT);

-
12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, e 238 (duzentos e trinta e oito) dias-multa
, em regime inicial fechado, por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], associação criminosa, corrupção de menor - art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e art. 288, ambos do CP, art. 244-B, do ECA
-, praticado em 9.12.2020, sem trânsito em julgado da sentença condenatória
(SEEU NU 2000042-67.2021.8.11.0011/PJE NU 1001406-91.2021.811.0011/Comarca Mirassol D’Oeste/MT).

Em 20.7.2020, o Juízo da Execução
Penal assim decidiu:

“[...]II - Da homologação do cálculo de pena

De início observo que o reeducando não é reincidente.

Em observância as condenações impostas (crime de roubo com emprego de arma de fogo, associação criminosa e posse de arma de fogo), deverão incidir as frações de 16% para os crimes comuns e 40% para os crimes hediondos.

Neste sentido, em consulta aba processos criminais, constato que as frações se encontram em consonância com a legislação, não havendo vício no cálculo de pena de seq. 26.

Assim, indefiro o pedido de alteração do cálculo de pena.

III – Da homologação do cálculo da pena Tendo em vista a manifestação das partes, bem como a ausência de equívocos no cálculo de pena, o qual se encontra em consonância com as disposições legais, homologo-o [...]
.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues
, juíza de Direito - SEEU 2000042-67.2021.8.11.0011)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou os percentuais para progressão de regime de 16% (dezesseis por cento) para os crimes comuns e 40% (quarenta por cento) para os crimes hediondos.

Todavia,
na aba
“Informações Adicionais”
do Sistema SEEU (https://seeu.pje.jus.br) verifica-se o seguinte
“cálculo dos requisitos temporais”
para progressão de regime:

“
Cálculo Manual/Automático - Data Base:16/06/2021 - (Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração -

Fração
16/100:1a6m22d
- 0a0m0d * 16/100 = 1a6m22d * 16/100 =0a2m29d

-
Fração 40/100:13a10m6d
- 0a3m16d * 40/100 = 13a6m20d * 40/100 =5a5m2d - Data do Requisito Temporal:

02/02/2027”
(SEEU 2000042-67.2021.8.11.0011).

Note-se que o percentual de 16% (dezesseis por cento) incidiu apenas sobre a pena da associação criminosa - 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão (
PJE NU 1001406-91.2021.811.0011)
-, ao passo que a fração de 40% (quarenta por cento) recaiu sobre a somatória das penas relativas ao roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida - 13 (treze) anos, 10 (dez0 meses e 6 (seis) dias de reclusão - (
PJE NU 1001406-91.2021.811.0011 e NU 1003279-63.2020.811.0011).

A existência de erro material [divergência entre as frações adotadas pelo Juízo da Execução Penal de 16% (dezesseis por cento) para os crimes comuns e 40% (quarenta por cento) para os crimes hediondos e aquelas ineridas ] impõe a retificação da aba de eventos do SEEU a fim de constar os percentuais adequados (TJMT, AGEXPE NU 1009237-92.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 15.6.2022).

Logo, o agravante faz jus à correção do cálculo.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com aplicação do
patamar de
40 % (quarenta por cento
) para o roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] em concurso formal com a corrupção de menor e
16% (dezesseis porcento) para progressão de regime referente aos crimes comuns [associação criminosa e
porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida]
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022